Tribunal: STF
Processo: HC 112607
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 2. O reconhecimento da prática do delito de posse irregular de arma de fogo (e não o de porte ilegal de arma de fogo) demandaria, no caso, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 112.963, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, HC 95.911, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Agravo regimental desprovido.